Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Administrativo. Recurso inominado. Infração de trânsito. Recusa em se submeter ao teste de etilômetro. Notificação da autuação. Observância. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo usuário do serviço público que alega não ter sido notificado no momento da autuação pela autarquia de trânsito. Afirma que o órgão de trânsito não demonstrou a regularidade da notificação, assim como não houve a apreensão da CNH. Afirma que não aplica para o caso a Resolução 918/2022 do Contran, utilizada para os casos em que não há abordagem.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de verificar se houve irregularidade no procedimento administrativo que apurou a responsabilidade do recorrente por se recusar em submeter-se ao teste do etilômetro.
III. Razões de decidir
3. O condutor que se recusa a fazer o teste do bafômetro é autuado no momento do ato administrativo, que deflagra o procedimento administrativo para apuração da sua responsabilidade.
4. O recorrente é aderente ao sistema SNE e recebeu por meio do aplicativo a notificação da autuação. Também há informação de que a multa foi quitada pelo condutor (ID 74264601, pág. 2).
5. A Resolução 931/2022 do CONTRAN (que substituiu a de n. 622/2016) estabeleceu o Sistema de Notificação Eletrônica e define no parágrafo único do art. 2o, que “O SNE é o único meio tecnológico hábil, de que trata o caput do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), admitido para assegurar a ciência das notificações de infrações de trânsito e será certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil”. Prossegue em seus arts. 4o e 5o, determinando que “§ 3o O acesso ao SNE é de exclusiva responsabilidade do usuário, que responderá por todos os atos praticados no sistema. § 4o O proprietário ou o condutor autuado que optar pela notificação por meio eletrônico deverá manter seu cadastro atualizado no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. § 5o No cadastro de que trata o § 4o deverá constar o endereço eletrônico e telefone celular do proprietário ou condutor autuado para receber alertas a respeito de possíveis notificações em seu nome. § 6o O proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado trinta dias após a inclusão da informação no sistema e do envio da respectiva mensagem, a qual deve ser enviada por meio de comunicação eletrônica no SNE, dando ciência do registro de autuação. § 7o Independentemente do acesso regular ao SNE, prevalecem, para todos os efeitos, os prazos estabelecidos nas notificações, informativos, comunicados e documentos nele disponibilizados. § 8o A utilização do SNE substitui qualquer outra forma de notificação para todos os efeitos legais. Art. 5o Considera-se expedida a notificação de autuação, para fins de cumprimento do prazo de trinta dias de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 281 do CTB, a efetiva disponibilização da notificação no SNE, devendo essa informação ser registrada no sistema”.
6. Portanto, a adesão ao SNE é suficiente para regularidade da notificação da autuação. Para além disso, o DETRAN comprovou o envio dos ARs relativos à autuação e penalidade tanto para o condutor quanto para o proprietário (ID 74264597, págs. 2/3).
7. “O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais” (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020).
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa.
Dispositivos relevantes citados: Resolução 931/2022, arts. 2o, 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020.